Tribunal: STF
Processo: RE 81853
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
LEI ESTADUAL QUE REAJUSTOU PENSÃO DE BENEFICIARIO DE SERVIDOR
CONTRIBUINTES DE AUTARQUIA PREVIDENCIARIA. IMPROCEDENCIA DAS
ARGUIÇÕES DE OFENSA AO ARTIGO 165, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO,
ARTIGO 88 DO C.P.C. DE 1939, ART. 153, PAR 2 TAMBÉM DA
CONSTITUIÇÃO, ARTIGO 824, AINDA DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. CONTROVERSIA SOBRE DIREITO LOCAL. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.